Tribunal: TJDFT
Processo: 0738825-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA. PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO PORTE. VEÍCULO ESSENCIAL PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL. APLICAÇÃO DO ART. 833, V, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. A regra geral é a penhorabilidade dos bens móveis. No entanto, há exceções disciplinadas em lei, como no caso dos bens indispensáveis à continuidade da profissão, hipótese prevista no inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil.
2. Em que pese a impenhorabilidade prevista no inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil se refira aos bens de pessoa física, a doutrina e a jurisprudência entendem que referida impenhorabilidade se estende às pessoas jurídicas, notadamente às pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social.
3. Na hipótese dos autos, a agravada desincumbiu-se de demonstrar, através de suas contrarrazões, que o veículo em questão é imprescindível ao desempenho da sua atividade empresarial. Por essa razão, diante do disposto no art. 835, V, do Código de Processo Civil, bem como da jurisprudência acerca do tema e dos aspectos fundamentais do direito empresarial, que visam proteger a atividade econômica e a função social da empresa, a r. decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade do bem em questão deve ser mantida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.